Tribunal: TJES
Processo: 5011145-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011145-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ALENCAR FLAVIO PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL DE GRANDE MAGNITUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vale S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por Alencar Flávio Pereira, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A agravante sustenta que a relação jurídica não é de consumo, que não há hipossuficiência do autor e que a decisão impõe produção de “prova diabólica”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação indenizatória individual decorrente de dano ambiental de grande magnitude, ainda que ausente relação de consumo em sentido estrito, diante da alegada hipossuficiência técnica do autor e da capacidade superior da empresa ré para a produção das provas necessárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 373, § 1º, do CPC autoriza o juiz a distribuir o ônus da prova de modo diverso, quando houver peculiaridade na causa que torne excessivamente difícil ao autor cumprir o encargo probatório, ou quando o réu possuir maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário.

Em casos de desastres ambientais, a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova aplica-se para assegurar o equilíbrio processual e a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante da hipossuficiência técnica e econômica da vítima individual frente à grande corporação.

A inversão do ônus probatório não impõe à empresa obrigação de produzir prova impossível ou negativa, mas de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, valendo-se dos dados e estudos ambientais que estão sob seu domínio técnico.

A decisão agravada não caracteriza “prova diabólica”, mas medida legítima de cooperação processual e concretização da paridade de armas, em consonância com os princípios do acesso à justiça e da busca pela verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível em demandas indenizatórias decorrentes de dano ambiental de grande magnitude, ainda que não se configure relação de consumo stricto sensu, quando presente hipossuficiência técnica do autor e maior facilidade probatória do réu.

A atribuição do encargo probatório à empresa responsável não constitui “prova diabólica”, mas aplicação legítima da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

O poder econômico e técnico da empresa ré justifica a inversão probatória como meio de efetivar o princípio da paridade de armas e o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §§ 1º e 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011145-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALE S.A.

AGRAVADO:
ALENCAR FLÁVIO PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALE S/A em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por ALENCAR FLÁVIO PEREIRA, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (id 14855249), a Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando, em síntese, que:
(1)
a demanda não discute relação de consumo nem dano ambiental propriamente dito, mas um pleito de reparação civil individual, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
(2)
ainda que aplicável o CDC, não estariam preenchidos os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do Agravado;
(3)
a comprovação da condição de pescador e dos danos individualmente sofridos (lucros cessantes) é ônus que incumbe exclusivamente ao autor, por ser o único capaz de produzir tais provas; e
(4)
a inversão do ônus probatório, no caso, impõe à Agravante a produção de prova diabólica, ou seja, de fato negativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O cerne da controvérsia reside na correta aplicação do instituto da inversão do ônus probatório em demandas de reparação de danos ambientais de grande magnitude. No caso concreto, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na hipossuficiência técnica do Agravado e na aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, o que se revela acertado e totalmente em consonância com o ordenamento jurídico vigente e a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova.

Ainda que a relação jurídica não se configure como consumerista em seu sentido
stricto sensu
, a inversão probatória encontra amparo direto no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante da peculiaridade da causa relacionada à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo
pelo autor ou pela
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
pelo réu.

A Agravante é empresa de vastos recursos técnicos, humanos e financeiros, responsáveis diretas pelo empreendimento causador do desastre ambiental que afetou o Agravado em sua atividade de subsistência. Inegavelmente, elas possuem melhores condições de produzir laudos, estudos, e dados que comprovem, por exemplo, a ausência de impacto na área específica de atuação do pescador ou a inexistência de nexo causal entre o dano alegado e o rompimento da barragem. A inversão, portanto, não impõe a prova de um
fato negativo indemonstrável
, mas sim a prova dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito alegado, com base nos dados que lhes são acessíveis. O deslinde da questão exige a complexa análise de dados ambientais, biológicos e econômicos, cabendo à empresa que detém este poderio técnico o encargo de colaborar ativamente para a busca da verdade real e a justa reparação.

Destarte, a decisão agravada não se enquadra na vedação de "prova diabólica" prevista no artigo 373, § 2º, do CPC.

O ônus imposto à Agravante não é impossível, mas sim adequado à sua posição de grandes corporações com capacidade técnica superior para produzir a prova do fato contrário, garantindo, assim, a paridade de armas e o acesso efetivo à justiça para o indivíduo atingido (pessoa física hipossuficiente).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.